Tribunal: TJSP
Processo: 0001358-16.2014.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r e não substitutiva.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0001358-16.2014.8.26.0420; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

Paranapanema

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Majoração do benefício para um salário mínimo. Aplicação do §2o do artigo 201 da Constituição Federal. Impossibilidade. Benefício que tem natureza complementar e não substitutiva.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Majoração do benefício para um salário mínimo. Aplicação do §2o do artigo 201 da Constituição Federal. Impossibilidade. Benefício que tem natureza complementar e não substitutiva.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001358-16.2014.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante
GENTIL ANTUNES AGAPI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001358-16.2014.8.26.0420 -Voto no 13.894
2
Apelação Cível no: 0001358-16.2014.8.26.0420
APELANTE: GENTIL ANTUNES AGAPI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Paranapanema - Vara Judicial Única
Voto no 13.894
APELAÇÃO. Ação revisional acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Majoração do benefício para um
salário mínimo. Aplicação do §2o do artigo 201 da Constituição
Federal.
Impossibilidade.
Benefício
que
tem
natureza
complementar e não substitutiva.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas
relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza Dra. Gilvana Mastrandéa de Souza, que julgou improcedente o
pedido de majoração do benefício de auxílio-acidente pretendido por GENTIL
ANTUNES AGAPITO, condenando-o ainda ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, suspenso em razão do
deferimento da gratuidade judicial (fls. 177/179), anoto que os autos vieram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001358-16.2014.8.26.0420 -Voto no 13.894
3
segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de sua advogada Dra. Regina
Castro Calixto, a reforma do julgado, aduzindo, em síntese, a auto aplicabilidade
do artigo 201, § 2o, da Carta Magna, bem como que a decisão viola o artigo 33 da
Lei 8.213/91 no sentido de que o benefício não terá valor inferior a um salário
mínimo (fls. 182/185vso).
A autarquia, apesar de devidamente intimada, não
apresentou contrarrazões (fls. 189).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Conheço do recurso voluntário do obreiro, pois presentes os
requisitos legais.
A matéria é exclusivamente de direito.
A pretendida equivalência salarial não encontra respaldo no
art. 201, §2o, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a: (...) § 2o Nenhum benefício que substitua o salário
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001358-16.2014.8.26.0420 -Voto no 13.894
4
mensal inferior ao salário mínimo.
Tal dispositivo se aplica ao benefício que substituir o salário-
de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado.
Anota-se que aqui o trabalhador se encontra em situação
diversa. Receberá o benefício do auxílio-acidente que tem por objetivo
indenização complementar e não a substituição do rendimento.
Portanto, se o valor da renda mensal do benefício for inferior
ao piso nacional do salário mínimo, não há ofensa à Constituição Federal.
Neste sentido:
ACIDENTE DO TRABALHO
REVISIONAL
AUXÍLIO-
DOENÇA (...) - EQUIPARAÇÃO DA RENDA MENSAL AO
VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: Inadmissibilidade
Benefício que não substitui os rendimentos, apenas o
complementa Ação julgada parcialmente procedente (...)
Recurso obreiro desprovido - Reexame necessário provido em
parte.
(Apelação n° 1032772-78.2016.8.26.0053, Rel. Dr. Nelson
Biazzi, TJSP, j. 29/08/2017, DJe 30/08/2017).
Não há que se falar em substituição parcial do salário de
contribuição ou do rendimento do segurado. A natureza jurídica não é
substitutiva --- nem mesmo parcialmente --- e sim complementar.
Nesse diapasão, a improcedência era mesmo de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001358-16.2014.8.26.0420 -Voto no 13.894
5
Entretanto, a r. sentença merece um pequeno reparo.
A decisão condenou a Parte Autora ao pagamento de
honorários advocatícios, suspensa a condenação em razão da parte sucumbente
ser beneficiária da gratuidade da justiça.
De rigor ressaltar, contudo, que a parte autora é isenta do
pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do
disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Por fim, no que tange ao prequestionamento, desnecessária
para sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
improcedência da ação pelos motivos supramencionados, com a observação
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator